Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712610-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA VENTURA CACADOR CARVALHO APELANTE - ADESIVO: TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA APELADO: TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, ABITARE SERVIOS DE GESTAO IMOBILIARIA LTDA. - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK, CLAUDIA VENTURA CACADOR CARVALHO DESPACHO Com base no § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora